Tribunal: TJDFT
Processo: 0005650-07.2015.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRRELULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
1. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos fatos, sobretudo diante das declarações das vítimas que afirmaram, de forma coerente e harmônica com as provas carreadas aos autos, terem sido ameaçadas pelo acusado.
2. As ameaças perpetradas pelo réu foram suficientes para incutir nas vítimas um temor a ponto de procurarem apoio policial, inclusive requerendo o deferimento de medidas protetivas, enquadrando-se dentro da figura típica do crime de ameaça.
3. Nada há a prover quanto ao pedido de redução da pena, se esta é devidamente fixada, observando-se estritamente os parâmetros legais.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
5. Recurso não provido.